Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-51.2021.8.11.0078
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA VERIANO DE SOUZA - CPF: 872.490.061-34 (RECORRENTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4777-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001738-51.2021.8.11.0078 - PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SAPEZAL

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido(s):

SANDRA VERIANO DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DESCONHECIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE 02 APONTAMENTOS POSTERIORES.

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte consumidora postula pela declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais, decorrente de suposto empréstimo consignado não solicitado e posterior inscrição indevida oriunda de suposto débito no valor de
R$ 370,66 (trezentos e setenta reais e sessenta e seis centavos)
inserido em 21/06/2021 pela empresa Recorrente.

2.

Diante da negativa da parte consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes do empréstimo consignado em questão.

3.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4.

Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido pelo juízo de origem, bem como a restituição em dobro dos valores descontados.

5.

Pelos fatos expostos, entendo que o ato ilícito restou configurado e a situação vivenciada pela Recorrida, excepcionalmente, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que tentou resolver administrativamente com a Recorrente, sem êxito.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que merece a devida redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da existência de duas negativações posteriores, adequando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação ao mérito, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de desvio produtivo do consumidor, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022